Tribunal: TJMT
Processo: 1042266-49.2018.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042266-49.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ALDY LIMA CHAGAS - CPF: 420.325.201-68 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042266-49.2018.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Antonio Aldy Lima Chagas

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem da pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – ART. 10 DA LC 279/2007 C/C ART. 118, § 1º, DA LC 231/2005 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais o autor, militar da reserva remunerada, pretendia a
averbação do tempo de serviço prestado como guarda patrimonial convocado, inclusive para os fins de promoção na carreira.

2.

O recorrente alega que possui direito à averbação do tempo de serviço de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de efetivo exercício prestados na Guarda Patrimonial, tendo em vista que já fazia parte do quadro da reserva, mas foi convocado para o serviço ativo da PMMT e, dessa forma, entende fazer jus à averbação do tempo de serviço, para todos os fins.

3.

Verifica-se que o autor foi convocado na vigência da Lei Complementar nº 279/2007, a qual previa a possibilidade de convocação voluntária dos militares da reserva para retorno ao serviço ativo, prevendo uma contraprestação de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, a título de gratificação, sobre a qual não incidia contribuição previdenciária (arts. 1º e 4º).

4.

Diante disso, a jurisprudência do E. TJMT orienta-se no sentido de que “
a não incidência da contribuição previdenciária afasta a tipificação do ‘tempo de serviço’” (N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 28/07/2020).

5.

Ainda, consoante previsão do Estatuto Militar vigente à época (Lei Complementar nº 231/2005),

ao militar convocado assistiam os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, para a qual não concorreria (art. 118, § 1º).

6.

Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial, de ser computado o tempo de serviço prestado para fins de aposentadoria e elevação funcional, por não existir contribuição previdenciária sobre a gratificação recebida pelos militares que a integram.

7.

Ressalto que esta Turma Recursal também possui entendimento firmado neste sentido, conforme exemplifico:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – ART. 10 DA LEI ESPECIAL C/C ART. 188, § 1º DA LEI ESTATUTÁRIA – HIPÓTESE EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA PELA LEI DE REGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (N.U.
1005489-36.2016.8.11.0041, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 16/07/2021).

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022